Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714334-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ALENCAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE DIREITO A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. PERDIMENTO DE VEÍCULO DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 05 questões em discussão: (i) se houve ilicitude apta a declaração de nulidade relacionada as buscas pessoal e veicular realizadas pelos agentes de segurança pública; (ii) se as provas produzidas são suficientes para respaldar a sentença condenatória ou se o réu deve ser absolvido por falta de provas da traficância; (iii) se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena é circunstancia apta à exasperação da pena-base; (iv) se mantida a procedência da ação penal, se o réu faz jus a critério de dosimetria mais benéfico; (v) sendo o veículo de propriedade de terceiros, se cabe o seu perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dispõe o art. 244 do CPP que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 3.1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 3.2. Tratando-se de abordagem policial em via pública, mostra-se relevante reconhecer que as forças policiais em exercício de atividades de patrulhamento possuem um conhecimento mais aprofundado da dinâmica social em um contexto de criminalidade, o que lhes confere uma percepção de realidade mais acurada acerca de fatos em determinados contextos que, a vista de um cidadão comum, passariam despercebidos. 3.3. O Poder Judiciário, como entidade da República, possui não somente o dever de resguardar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, como também a obrigação de prover a sociedade com instrumentos que garantam da estabilidade e a paz sociais, buscando prevenir a prática de crimes, ainda mais em um notório contexto de expansão de organizações criminosas por todo o território nacional, as quais são financiadas pelo comércio de entorpecentes e que a República Federativa do Brasil, por meio de compromissos internacionais – cf. Convenção de Viena contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Entorpecentes (Decreto no 154/1991) –, tem o dever de combater. 4. A Constituição da República garante o direito a segurança pública em forma de policiamento preventivo e ostensivo, objetivando preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da Constituição). No caso das Polícias Militares, cabem-lhe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (art. 144, §5o da CF), o que ocorreu na hipótese ora tratada. 4.1. Caso passe-se a dispor de regras cada vez mais rígidas para o exercício de abordagens policiais, corre-se um sério risco de inviabilizar-se a própria atividade das forças de segurança, vulnerabilizando, por consequência, outros direitos de status universal, como a vida, a liberdade e a saúde pública (art. 3o da Declaração Universal dos Direitos Humanos – Resolução 217 A III da Assembleia-Geral da ONU). 5. No caso ora tratado, as fundadas razões restaram suficientemente comprovadas, diante do comportamento anormal dos réus na condução de veiculo automotor no instante em que a viatura policial aproximou-se no cruzamento, devendo ser reputadas validas as buscas pessoal e veicular realizadas, bem como as apreensões decorrentes dela. 6. O testemunho do policial militar esclareceu satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente e foi corroborado por outros elementos probatórios. 6.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 6.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 7. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados por meio das provas documentais e testemunhais, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados. 8. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos apelantes, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra seu desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social. 9. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 10. Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, correto o decreto de perdimento, ainda que o bem pertença a terceiros. 10.1. Caso o veículo não seja dos condenados, compete ao terceiro prejudicado postular a reparação patrimonial na esfera cível contra àquele que lhe causou o prejuízo. IV. DISPOSITIVO 11. Apelações conhecidas, mas desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 157, 244, e 386, incisos II, V, e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que restou evidenciada a ilegalidade na abordagem policial perpetrada pelos agentes, diante da ausência de justa causa, razão pela qual se faz necessário o reconhecimento da nulidade da busca veicular e pessoal, tornando nulas as provas decorrentes, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; b) artigos 119 do CPC; 60, §6o e 63-B, ambos da Lei 11.343/06, ao negar o pedido de restituição do veículo apreendido. Afirma que restou comprovado nos autos que o veículo pertence à mãe do recorrente, terceira de boa-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 244, e 386, incisos II, V, e VII, todos do Código de Processo Penal pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que a abordagem foi lícita e a prova dela decorrente é legítima, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 119 do CPC; 60, §6o e 63-B, ambos da Lei 11.343/06, e ao apontado dissídio jurisprudencial, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de ser inviável a restituição do veículo, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME ... 5. Quanto ao perdimento do veículo, o acórdão recorrido está em conformidade com os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal e com o art. 91, II, do Código Penal, que autorizam a perda de bens utilizados para a prática delitiva, independentemente da habitualidade de seu uso. 6. O Tribunal a quo fundamentou adequadamente a decisão, ao reconhecer o nexo de instrumentalidade entre o veículo e o crime de tráfico de drogas, o que justifica o perdimento, não havendo espaço para reexame fático-probatório nesta via recursal (Súmula 7 do STJ). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.669.396/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023